Tribunal: TJSP
Processo: 1002338-67.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais promovida por associação em face de instituição bancária, alegando que por esta não foi observado que, para a compensação dos cheques, era necessário assinatura conjunta dos membros diretivos daquela. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal embasada no artigo 27 da Lei no 8.079/90. Inconformismo da autora. Sem razão. Estatuto da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais promovida por associação em face de instituição bancária, alegando que por esta não foi observado que, para a compensação dos cheques, era necessário assinatura conjunta dos membros diretivos daquela. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal embasada no artigo 27 da Lei no 8.079/90. Inconformismo da autora. Sem razão. Estatuto da associação que prevê a obrigação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo fiscalizar, apreciar e julgar as contas a cada três meses. Cártulas que foram compensadas entre os anos de 2007 e 2009. Termo inicial do prazo prescricional contados a partir da expiração do prazo trimestral para julgamento das contas. Prescrição reconhecida. Sentença mantida. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002338-67.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONARIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAÇATUBA, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-67.2019.8.26.0032 -Voto no 20654
2
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais
promovida por associação em face de instituição bancária,
alegando que por esta não foi observado que, para a compensação
dos cheques, era necessário assinatura conjunta dos membros
diretivos daquela. Sentença que reconheceu a prescrição
quinquenal embasada no artigo 27 da Lei no 8.079/90.
Inconformismo da autora. Sem razão. Estatuto da associação que
prevê a obrigação dos Conselhos Fiscal e Deliberativo fiscalizar,
apreciar e julgar as contas a cada três meses. Cártulas que foram
compensadas entre os anos de 2007 e 2009. Termo inicial do prazo
prescricional contados a partir da expiração do prazo trimestral
para julgamento das contas. Prescrição reconhecida. Sentença
mantida. Apelo não provido.
VOTO n° 20654
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela autora Associação
dos Funcionários da Previdência Social de Araçatuba contra a r. sentença de
fls. 426/432 que reconheceu a prescrição, nos termos do artigo 27 da Lei no
8.078/1990, e julgou extinto o pedido formulado na ação indenizatória por
danos materiais e morais proposta em face de Banco do Brasil S/A,
condenando a parte vencida a pagar as custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.200,00, observando-se os benefícios da
gratuidade da justiça concedidos a fls. 319.
Apela a parte autora (fls. 435/448) pleiteando a reforma
da r. decisão. Alega, em suma, que (A) a ciência inequívoca dos danos ocorreu
apenas quando o atual presidente foi nomeado como administrador provisória
judicial em 07/07/2015 e assinado o Termo de Compromisso de Administrador
Provisório
em
27/07/2015,
tendo
acesso
aos
extratos
bancários
e
microfilmagens dos cártulas dos cheques no mesmo dia em que recebeu o
termo judicial de nomeação em 27/07/2015, tendo de imediato realizado
requerimento administrativo junto a banco apelado para reparação dos danos,
cuja resposta negativa do banco foi emitida apenas em 24/06/2016. Assim,
deve ser considerada no mínimo a data de ciência inequívoca 27/07/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-67.2019.8.26.0032 -Voto no 20654
3
quando teve acesso a extrato bancário e cópia das cártulas, interrompendo-se
prescrição em 18/08/2018 quando do requerimento administrativo junto ao
banco apelado com pedido de ressarcimento dos danos sofridos, e retornado o
prazo quando da resposta negativa do banco em 24/06/2016. O banco
apelado não observou duas irregularidades durante os descontos dos cheques:
a primeira por ter aceitado até 31/12/2008 as cártulas de cheques com
apenas uma assinatura; a segunda por ter aceitado após 01/01/2009, quando
já havia encerrado mandado (sic) do presidente, as cártulas de cheques com
apenas uma assinatura (assinatura sem qualquer validade por não possuir
mais o mandato de Presidente Administrativo da associação) (fls. 438); (B)
início do prazo prescricional, no caso de relação consumerista, deve ser
iniciada a partir da data do conhecimento inequívoco do dano (fls. 440); (C) o
banco apelado não produziu qualquer prova nos autos, tampouco anexou o
cartão assinatura que demonstraria quais assinaturas seriam necessárias para
autorização das compensações das cártulas dos cheques (fls. 447). Pugna pelo
provimento do recurso.
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões (fls. 452/465).

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a apelante beneficiário da
gratuidade processual (fls. 319).
Alega a recorrente, em sua exordial, que foram
compensados 16 cheques de forma irregular, no total de R$ 74.150,00, entre
das datas de 09/06/2008 a 23/11/2009, os quais foram assinados apenas
pelo presidente da associação, em desacordo com o seu estatuto. Narra,
ainda, que o conhecimento dos atos lesivos ocorreu em julho de 2015, quando
da nomeação provisória do atual presidente, o qual teve acesso às
informações bancárias e às cártulas descontadas irregularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-67.2019.8.26.0032 -Voto no 20654
4
Por tal razão, a apelante pretende o ressarcimento dos
danos materiais sofridos em razão de cheques descontados de sua conta
corrente sem as assinaturas conjuntas do Presidente Administrativo e do Vice
Tesoureiro entre os anos de 2007 e 2009, cujo banco tinha obrigação de exigi-
las para a devida compensação das cártulas.
Foi vencida, pois reconhecida a prescrição, e apelou.
Ocorre que o recurso não prospera.
A r. sentença reconheceu corretamente a prescrição da
pretensão, fundamentando que o termo inicial do prazo de cinco anos,
previsto no artigo 27 da Lei no 8.078/90, é a época na qual os cheques foram
compensados, posto que os membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo
tinham obrigação estatutária de fiscalização das contas da associação.
Dito estatuto prevê o seguinte:
Art. 16. São poderes da ASSOCIAÇÃO: I
Assembleia
Geral; II Conselho Deliberativo; III Conselho Fiscal; IV
Conselho de Administração. (fls. 53).
Art. 37. O Conselho Deliberativo reunir-se-á:
(...)
b) Trimestralmente, para apreciar e julgar as contas do
Conselho de Administração, os Pareceres do Conselho
Fiscal e os Relatórios Gerais do Presidente do Conselho de
Administração (...). (fls. 56).
Art. 39. Compete ao Conselho Deliberativo:
I Julgar as Contas do Conselho de Administração com
Pareceres do Conselho Fiscal e os Relatórios do Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-67.2019.8.26.0032 -Voto no 20654
5
do Conselho da Administração (...). (fls. 56).
Art. 52. Compete ao Conselho Fiscal:
(...)
II

Examinar,
mensalmente,
a
contabilidade
da
Associação, visando livros e documentos de despesas e
receitas;
III

Examinar
os
balancetes
mensais,
exarando
pareceres;
IV Emitir pareceres sobre o Balanço anual;
V
Fiscalizar o cumprimento das deliberações do
Conselho Deliberativo;
VI Solicitar ao Vice-Presidente Financeiro do Conselho
de Administração esclarecimentos que julgar necessário;
VII
Dar conhecimento do Presidente do Conselho de
Administração de irregularidades que venha a constatar,
sugerindo as medidas que julgar necessários, no setor
contábil, para saná-las;
VIII Denunciar, por escrito, ao Conselho Deliberativo as
fraudes que venha a constar, sob penas de tornar-se
solidariamente responsável. (...). (fls. 59).
Assim, ainda que os documentos de fls. 134/213
comprovem que a compensação dos cheques foi realizada sem as assinaturas
conjuntas de dois membros diretivos, entre os anos de 2007 e 2009, o
estatuto da associação é cristalino ao prever que cabe ao Conselho Fiscal
denunciar, por escrito, ao Conselho Deliberativo as fraudes que venha a
constatar, sob pena de tornar-se solidariamente responsável, bem como
compete ao Conselho Deliberativo julgar as contas.
Com isso, as providências necessárias diante da evidente
irregularidade (cheques sem assinaturas conjuntas) deveriam ter sido
tomadas pelos Conselhos à época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-67.2019.8.26.0032 -Voto no 20654
6
A alegação de que somente com o mandato provisório do
novo Presidente tais fatos foram conhecidos não é crível, pois era dever dos
Conselhos Fiscal e Deliberativo fiscalizar as contas e havendo irregularidades
ou prática de atos lesivos, tomar as providências necessárias cabíveis.
Assim, o prazo prescricional aplicado ao caso é mesmo o
quinquenal previsto no artigo 27 da Lei 8078/90, iniciando-se, conforme
artigos 37, 39 e 52 do Estatuto da Associação, após o término do prazo
trimestral para julgamento das contas pelos Conselhos que se deram entre os
anos de 2007 e 2009.
Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado
sentenciante a fls. 430:
Portanto, em que pese a parte requerente alegar que o
atual
presidente
da
associação
somente
teve
conhecimento dos atos lesivos em julho de 2015, verifica-
se, dos artigos supramencionados, que a associação
possuía órgãos fiscalizadores das condutas praticadas pelo
Conselho de Administração, os quais, presumidamente, na
época, tomaram ciência dos fatos narrados na inicial.
Diante disso, tendo em vista que competia ao Conselho
Fiscal, mensalmente, examinar a contabilidade da Associação, bem como ao Conselho Deliberativo,
trimestralmente, apreciar e julgar as contas do Conselho
de Administração, o termo inicial a ser considerado é a
data de conhecimento da compensação indevida dos
cheques que, no caso em tela, consoante disposto nos
artigos 37, 39 e 52 do Estatuto da Associação, se daria,
no mais tardar, três meses após a compensação de cada
cártula, quando do julgamento das contas pelo Conselho
Consultivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-67.2019.8.26.0032 -Voto no 20654
7
Assim, tendo a apelante ajuizado a ação em 25/02/2019
e os cheques compensados entre o período de 06/06/2008 e 23/11/2009, o
reconhecimento da prescrição quinquenal era de fato o que se impunha,
mormente porque os documentos juntados não indicam qualquer causa de
suspensão ou de interrupção da prescrição.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de R$ 1.200,00 para R$ 2.400,00, em favor do patrono do banco apelado,
ressalvada a gratuidade processual concedida a fls. 319.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)